Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0001989-47.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: KARINA NEIVA BLANCO NUNES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O apelante propôs ação de execução contra Karina Neiva Blanco Nunes fundada em instrumento particular de confissão de dívida (id 53903931). O processo foi suspenso em 12.7.2017 nos termos o art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora (id 53903941). O prazo encerrou-se em 20.3.2018, conforme certificado nos autos em 17.7.2020 (id 53903948). As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre a ocorrência de prescrição intercorrente (id 53903949). O apelante requereu nova consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo (id 53903951). Foi proferida sentença. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a prescrição intercorrente em razão do transcurso do prazo prescricional de cinco (5) anos sem que satisfeito o crédito perseguido e extinguiu a demanda sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, cumulado com art. 771, parágrafo único, e art. 924, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil (id 53903953). O apelante aborda a necessidade de anulação da sentença pois não foi intimado pessoalmente para dar andamento no feito nos moldes do art. 485, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Junta jurisprudência relativa a dispositivos legais previstos no antigo Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a vedação ao enriquecimento ilícito (id 53903955). O apelante defende a reforma da sentença pela inobservância ao rito previsto para os casos de extinção por abandono, apesar de tratar-se de extinção com base no transcurso da prescrição intercorrente. Cita jurisprudência relativa a artigos do Código de Processo Civil de 1973 para impugnar a sentença proferida com base no Código de Processo Civil de 2015. Não há exposição argumentativa sobre os fundamentos legais e jurisprudenciais adotados na sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada